Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-31.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO - IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE

INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO

-

TERMO DE ADESÃO
CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato
consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito
quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de
empréstimo consignado puro
.

Aliás, se além da cópia do
Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito
cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual consta expressamente o desconto em folha de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um r
elatório
com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento.

Consequentemente, se os descontos em folha do
valor mínimo
do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ULSIMAR GAJARDONI
contra a sentença proferida na
Ação Repetição de Indébito c/c Indenização por danos morais
n. 1000402-31.2018.8.11.0041 ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
e da
CONSIGNUM LTDA
, em que reconheceu a ilegitimidade passiva desta última, em relação à qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, e julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à instituição financeira corré e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Sustenta a recorrente que a magistrada sentenciante não apreciou com o devido cuidado as razões apresentadas pela autora, fundamentando de forma genérica e sem compromisso, as alegações trazidas ao processo, sobretudo no que toca à inversão do ônus da prova, quanto à apresentação dos contratos que deram origem à insurgência.

Registra que embora reconheça ter aceitado a oferta de empréstimo consignado no valor de R$2.661,18, conforme documento de ID. n.

11322219, devidamente creditado em sua conta, o banco apelado agiu de má-fé e de forma contrária aos deveres de transparência e lealdade contratual ao induzir a autora recorrente em erro, formalizando um contrato de cartão de crédito consignado, cujo original deveria ter apresentado nos autos, em obediência ao inciso VIII do art.6º do CDC, para fins de prova pericial, mesmo porque se trata de pessoa idosa e que tem como única fonte de renda os proventos de aposentadoria sobre os quais estão a recair as parcelas do aludido pacto.

Afirma que objetivando fazer cessar as cobranças referentes ao mencionado contrato, em 14/12/2011 a apelante solicitou a quitação do suposto débito do cartão e efetuou o pagamento integral de sua fatura com vencimento para 01/01/2012.

Anota que o valor total da fatura quitada seria de
R$14.238,66
, dos quais
R$976,81
foram descontados em folha de pagamento, especificamente no benefício do mês de
dezembro de 2011
e os outros
R$13.383,98
foram pagos em
14/12/2011
, totalizando um pagamento de
R$14.360,79
, pelo que passou a não mais se preocupar com os descontos.

Assevera que, todavia, observou em
julho de 2013
, para surpresa, que o banco apelado permanecia realizando descontos relativos aos serviços de cartão de crédito que havia sido quitado e cancelado em
dezembro de 2011
.

Relata que, diante disso, registrou reclamação administrativa junto à
Consignum
, sendo que ao respondê-la, o banco apelado

afirmou que a dívida do suposto cartão de crédito teve origem devido a 02 (dois) saques realizados pela apelante, dos quais um no valor de
R$8.748,90
e outro no valor de
R$2.255,00
, realizados nas datas de
16/04/2009
e
14/05/2013
, respectivamente.

Aduz que o primeiro saque, no valor de
R$8.748,90
, refere-se, na verdade, ao crédito contratado efetivamente pela autora, porém na modalidade de consignado (e não de cartão de crédito) e o segundo, de
R$2.255,00
, datado de 14/05/2013, mediante transferência bancária para uma conta mantida junto à
Caixa Econômica Federal
– CEF, o que muito
surpreendeu a apelante, posto que tal conta foi encerrada em

02/06/2011 conforme extrato de ID. n. 11322235 do PJe 1º Grau).

Propala que da análise do contrato objeto desta demanda observa-se que se trata de formulário de adesão, que atende tanto modalidade de
empréstimo consignado puro
– cujos campos para preenchimento permaneceram em branco – quanto à de
consignação de pagamento mínimo de cartão de crédito
– em cujo
item IV.1
-
Características da Operação / Cartão BMG Card
, apesar de terem os campos “
taxa mensal
” e “
taxa anual
” preenchidos com os percentuais de “4,8%” e “75,52%”, respectivamente, teve também, no campo
“valor do saque R$”
do mesmo item do contrato, registrada a anotação “R$0,00”, ou seja, zero reais.

Argui que, desse modo, o próprio contrato em que foi realizada a venda casada do malfadado “cartão de crédito” traz a informação de que não foi autorizada a realização de qualquer saque.

Defende que o que se percebe dos autos é a tentativa do banco apelado de locupletar-se às custas de consumidores, pois, no caso em comento, a apelante apenas aderiu (venda casada) a
cartão de crédito BMG CARD, que jamais lhe foi entregue e, ainda assim, teve saques nesta modalidade realizados pela referida instituição sem qualquer autorização de sua parte
.

Propala que, para piorar, o banco

efetuou descontos em folha de pagamento nessa modalidade (CARTÃO DE CRÉDITO) referente à suposta “tarifa mínima” da fatura e o restante da dívida, era refinanciado com acréscimos de encargos não discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, posto que apesar dos descontos mensalmente realizados em sua conta, a dívida continuou aumentando de forma vertiginosa com o passar do tempo.

Argumenta que mesmo depois de quitado o saldo devedor e solicitado o cancelamento de malfadado cartão de crédito, o banco réu permaneceu realizando descontos na modalidade de “cartão de crédito rotativo”
ad eternum
, os quais persistem até os dias atuais.

Por fim, pleiteia que seja declarada nula a contratação do suposto cartão de crédito, assim como a ilegalidade das respectivas cobranças/descontos em folha, devendo a apelada ser condenada a ressarcir de forma dobrada, nos termos do art.42, parágrafo único, do CDC, os valores de todas as parcelas indevidamente descontadas nos proventos da aposentadoria da autora, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, bem como para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor sugerido de R$50.000,00.

Contrarrazões no ID. n. 146886747, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Impende de início consignar que, por força do princípio recursal do
tantum devolutum quantum apellatum
e da orientação jurisprudencial consolidada na
Súmula 381 do STJ
, os recursos manejados tanto nas ações declaratória de inexistência/nulidade de relação jurídica quanto em ações revisionais não podem ser confundidos com reexame necessário de sentença, estando o juízo
ad quem
adstrito aos argumentos recursais dos litigantes devolvidos a esta superior instância, de modo a impedir a análise de abusividades contratuais de ofício.

Seguindo essa linha de raciocínio, é fato que,

por força da Súmula 297 do STJ, a relação contratual havida entre as partes tem natureza consumerista e, portanto, se sujeita aos dispositivos do CDC que facilitam a defesa da parte hipossuficiente, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII de seu art.6º, à exceção daquelas que, por razões lógicas, o fornecedor/prestador de serviços não têm condições de produzir.

E para se desincumbir de tal ônus, ao apresentar sua defesa, o banco réu trouxe aos autos as cópias:

(
a
) do
Termo de Adesão
de ID. n. 146886693, devidamente assinado pela autora na data de 13/04/2009 –
cuja autenticidade da assinatura não é objeto de qualquer questionamento pela apelante
– e que deu azo a emissão dos cartões n.
5313.0409.9279.8014
e
5313.0413.0002.1024
.

(
b
)
Relatório
de IDs. ns. 146886695 a 146886698, com todos as operações/lançamentos efetivadas com os referidos cartões entre 05/06/2009 e 10/05/2018.

(
c
) das faturas dos referidos cartões vencidos entre os meses de
junho de 2009
e
maio de 2018
(IDs. ns. 146886699 a 146886702)

O fato, porém, é que diferentemente do que tenta fazer crer a autora apelante, não se sustenta a alegação de que teria sido ela ludibriada ou induzida a erro de maneira a ser levada a firmar um contrato de cartão de crédito quanto pretendia entabular um contrato de empréstimo consignado puro.

Isto porque, diversamente do cidadão comum, a autora é Procuradora do Estado aposentada, com conhecimentos jurídicos acima da média, de modo que a presunção de hipossuficiência técnica não se lhe aplica.

E pelas mesmas razões, impossível concluir que tenha sido forçada a firmar um contrato com venda casada de outro produto.

Além disso, as sucessivas contradições encetadas na própria narrativa autoral colocam em xeque a sua pretensão.

Afinal, ora diz que não firmou o contrato de utilização de cartão de crédito que justificasse os descontos em seu holerite, ora que firmou tal avença, imaginando que entabulada outra espécie contratual; e ora que firmou o pacto, tomou conhecimento do saldo devedor e intentou quitá-lo definitivamente em
dezembro de 2011
.

Ou seja, várias narrativas, cada uma com uma versão.

Note-se, ainda, que embora a autora recorrente tenha chegado a afirmar que o cartão de crédito BMG CARD jamais lhe foi entregue e que, ainda assim, teve saques nesta modalidade realizados pela referida instituição sem autorização de sua parte, certo é que tal assertiva é totalmente desmistificada pelas mais de 160 (cento e sessenta) faturas dos cartões de crédito de ns.
5313.0409.9279.8014
e
5313.0413.0002.1024
, juntadas pelo banco apelado nos IDs. ns. 146886699 a 146886702.

Tanto assim o é que as faturas dos meses em que foram efetivados os saques complementares de
R$8.748,90
e outro no valor de
R$2.255,00
, foram realizados nas datas de
16/04/2009
e
14/05/2013
, respectivamente, demonstrando de forma clara e inconteste que a autora se utilizou dos mencionados cartões para uma série de compras e pagamentos, de diversas naturezas.

Senão vejamos as faturas de ID. n. 146886699 - Pág. 1 e

ID. n. 146886699 - Pág. 38

ID. n. 146886699 - Pág. 1.

ID. n. 146886699 - Pág. 38

E essas centenas de compras e pagamentos não foram negadas pela autora.

Isso só já bastaria para refutar a alegada ausência de pactuação do contrato de cartão de crédito ou a suposta ignorância quanto a sua natureza. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO. ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE. COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA. SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE. NÃOCONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. REVISÃO DA TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. SENTENÇA REFORMADA -- RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compro em estabelecimento, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.
Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
Havendo a reforma da sentença, sendo julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial, a inversão do ônus sucumbências é medida que se impõe, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (TJMT; AC 001266007.2018.8.11.0004; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 05/07/2022; DJMT 08/07/2022)

Ademais, os próprios comprovantes de pagamento da fatura do mês de
dezembro de 2011
do cartão de crédito n.
5313.0409.9279.8014
, com vencimento em 01/01/2012, juntados no ID. n. 146886663, evidencia que desde o início a autora recorrente sabia da existência da pactuação de contrato cartão de crédito, e de que do pagamento do valor da fatura era debitada na folha de pagamento da titular, conforme se pode depreender da referida fatura paga. Vejamos:

Ainda na trilha dos argumentos recursais, vale destacar que embora o documento de ID. n. 146886667, denominado Sistema de Histórico de Extratos – SIHEX sugira que a conta bancária n. 00005062-2 a Agência n. 1681, da
Caixa Econômica Federal
indicada
Termo de Adesão
de ID. n. 146886693, teria sido encerrada em 02/06/2011, tal documento não comprova, de per si, que

a autora apelada não tenha recebido o valor de R$2.255,00, a título de saque complementar.

Isso porque, conforme se pode depreender do RECIBO DO REMETENTE e da FICHA DE COMPENSAÇÃO de ID. n. 146886705, esses
R$2.255,00
foram transferidos para a conta n. 51377-1 da Agência n. 686 da
Caixa Econômica Federal
, cuja titularidade não foi negada pela autora apelante na Impugnação à contestação de ID. n. 146886710, tampouco nas razões do apelo.

Nesse sentido:

De se ressaltar, ainda, que o fato de o campo
“valor do saque R$”
constante do
item IV.1
-
Características da Operação / Cartão BMG Card
, ter sido preenchido com a expressão “0,00”, ou seja, zero reais, significa apenas que, por ocasião da contratação, não fora requerido ou autorizado nenhum saque, o que não quer dizer que a operação não pudesse ocorrer em momento futuro.

Tanto, que no campo subsequente, denominado “Margem reservada” houve o preenchimento com o número
R$972,12
, que se supõe seja o valor máximo de desconto em folha de parcelas de contratos dessa modalidade. Vejamos (ID. n. 146886693 – Pág. 1/2):

Com isso, não resta dúvida de que a autora apelante não apenas sabia, como também anuiu expressamente ao instrumento através do qual tal modalidade de contrato foi entabulada, sendo absolutamente desnecessária a juntada dos originais do mencionado contrato, na medida em que as operações efetivadas posteriormente com os cartões confirmam o negócio, de maneira que a produção de prova pericial aludida somente serviria para procrastinar indevidamente a ultimação da lide.

Consequentemente, se os descontos em folha do
valor mínimo
do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual, e, portanto, em danos morais indenizáveis.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, pelo que majoro a verba honorária nessa fase recursal, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, para ao equivalente a 12% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do §3º do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023